Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR PORTADOR DE ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTOS DIVERSOS ESPECIALIZADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. RECUSA INDEVIDA. ILÍCITO CONTRATUAL. DANO MORAL. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. LESÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. - A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação.
2. - A relação de procedimentos definidos pela Agência Nacional de Saúde - ANS tem por escopo definir procedimentos, exames médicos e clínicos mínimos e de cobertura obrigatória. Por conta disso, a jurisprudência entende que a listagem é meramente exemplificativa.
3. - Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico assistente, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente e segundo seu quadro clínico.
4. - Tendo a recusa do tratamento ou do fornecimento de medicamento resultado de interpretação razoável do contrato, afasta-se a tese de que o ato ilícito seria capaz de ofender os direitos da personalidade do contratante. Jurisprudência das Turmas Cíveis do STJ. Alinhamento.
5. - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.